Tribunal: TJSP
Processo: 1039880-26.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
APELAÇÃO. Serviço de água e esgoto. Revisão do consumo. Condomínio autor que deixou de apresentar requerimento para a alteração da forma de cobrança para unidade de abastecimento, desrespeitando o disposto no artigo 49, do Decreto Municipal 243/88. Alegação de desconhecimento da regra. Aplicação do art. 3o, da LINDB. Sentença de improcedência confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos

Ementa:
APELAÇÃO. Serviço de água e esgoto. Revisão do consumo. Condomínio autor que deixou de apresentar requerimento para a alteração da forma de cobrança para unidade de abastecimento, desrespeitando o disposto no artigo 49, do Decreto Municipal 243/88. Alegação de desconhecimento da regra. Aplicação do art. 3o, da LINDB. Sentença de improcedência confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do RITJSP.
Recurso não provido.